Tribunal: CARF
Processo: 10435.722355/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUC ̧O~ES. LIVRO CAIXA. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho na~o assalariado somente pode deduzir da base de ca ́lculo do imposto de renda as despesas de custeio comprovadamente pagas, indispensa ́veis a` percepc ̧a~o da receita e a` manutenc ̧a~o da fonte produtora.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Desde o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, as hipóteses de incidência das multas isolada e de ofício passaram a ser distintas, razão pelo qual sua cumulação não implica bis in idem.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722355/2020-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado
somente pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de
custeio comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
Desde o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, as hipóteses de incidência das multas isolada e de ofício
passaram a ser distintas, razão pelo qual sua cumulação não implica bis in
idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FRANCISCO GOMES
FERREIRA contra acórdão, proferido pela 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 – DRJ/08, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, ante a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722355/2020-59
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

comprovação de despesas, retificando-se a base de cálculo do imposto apurada, bem como a
multa isolada aplicada.
O auto de infração, lavrado para a exigência do imposto sobre a renda de
pessoa física relativa aos anos-calendários 2016 e 2017, perfazia um total de R$ 3.605.244,48
(três milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos), em razão da constatação de terem sido omitidos rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física, bem como falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão.
Devidamente cientificado do início do Procedimento Fiscal (TIPF), em
04/11/2019, intimado a apresentar os Livros Caixa dos anos-calendário 2016 e 2017 relativos às
receitas e despesas do respectivo Serviço Notarial (CNPJ n° 09.056.854/0001-64), planilha de
dados contendo a receita mensal do Cartório no período de 2016 e 2017, e discriminando os
valores recebidos a título de emolumentos, os valores relativos ao recolhimento de taxas ao
Poder Judiciário, demais tributos e o livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.
De posse de informações da arrecadação mensal do Cartório a título de
emolumentos, ou de qualquer outro tipo de receita, bem como das taxas e demais tributos
recolhidos, decorrentes de serviços prestados pela serventia extrajudicial recebidas pela RFB da
Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), ora recorrente foi novamente
intimado a apresentar, por amostragem, a comprovação do pagamento das despesas com
emolumentos, e que se manifestasse quanto à diferença entre o valor dos rendimentos
declarados, escriturados e as receitas informadas à Receita Federal do Brasil pelo TJPE,
conforme as tabelas às f. 23 e 24.
Conforme consta no relatório fiscal, o ora recorrente atribuiu as divergências
auferidas à defasagem de dois dias entre as datas da emissão dos boletos e o crédito em conta
corrente percebidas pelo TJPE. Alegou exitir diferenças entre os valores indicados nos relatórios
enviados pela Corregedoria do Tribunal e aqueles efetivamente creditados pela Serventia
Cartorária, apresentando cópia dos extratos bancários – f. 25.
Além disso, intimado a fazer a comprovação do pagamento das despesas com
emolumentos para terceiros e, não tendo se desincumbido do ônus probatório, glosados os
montantes com base nas despesas extraídas dos livros caixa apresentados pelo ora recorrente –
vide f. 30/31.
Cientificado do lançamento argui, em sua peça impugnatória (f. 422/444),
preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por força do princípio da consunção e da
vedação do bis in idem quando da aplicação das multas de ofício e isolada. No mérito, disse i)
terem as multas nítido cariz confiscatório; ii) haver “nos livros-caixa dos exercícios de 2016 e
2017 despesas dedutíveis, ora devidamente comprovadas e escrituradas, às quais não devem
integrar a base de cálculo do IRPF” (f. 435); e, iii) deter o direito à dedução de pensão
alimentícia estipulada em 25% do seu rendimento líquido conforme Acordo de Separação
Judicial homologado judicialmente – vide f. 436.
Ao apreciar as teses declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITA. DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO
INDEVIDA.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

A dedução de despesas de Livro Caixa fica condicionada à comprovação com
documentação hábil e idônea, devendo ser excluídas do lançamento os valores
comprovados. Somente poderá ser deduzida a despesa necessária à percepção
da receita inserida na Declaração de Ajuste. Artigo 73, caput e §1o do Decreto
3.000/99.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O pagamento de pensão alimentícia não configura quesito de despesa
necessária à percepção de receita ou manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA SOBRE CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO -
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido
concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na
declaração inexata, visto que se trata de infrações distintas. Instrução
Normativa no 93 de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
A multa de ofício é penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Impugnação procedente em parte
Crédito tributário mantido em parte (f. 3.180)

Frisado que, ausente a apresentação de insurgência, “concord[ou]
expressamente com o imposto de R$ 311.226,46 para o ano calendário de 2016 e R$ 263.480,08
para o ano calendário de 2017, ambos sujeitos a multa de ofício de 75% tal como discriminou”
(f. 3184), restando preclusa a discussão.
Em sede recursal (f. 3.203/3.223) alegou, preliminarmente, nulidade por
afronta ao princípio da verdade material. No mérito, repisou a i) necessidade de exclusão dos
valores pagos a título de pensão alimentícia; e, ii) a impossibilidade de cumulação de multa de
ofício e isolada.
Acostou declaração da ex-cônjuge, que narra que o valor percebido a título de
pensão foi inadvertidamente lançado como “rendimentos recebidos do 3o Serviço Notorial de
Olinda.” (f. 3.224)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Embora afirme existir tese de natureza preliminar, certo se tratar de temática de
mérito, a qual passo apreciar em conjunto no tópico seguinte. E, no tocante à declaração
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

apresentada pela ex-cônjuge, deixo de conhecê-la por, além de ser documento unilateralmente
produzido, inapto a albergar a pretensão do recorrente.

I – DA GLOSA DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS
No tópico destinado à preliminar de nulidade, afirma o recorrente, após tecer
considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a temática, que a
decisão ora recorrida, apesar de reconhecer sobre a possibilidade de afastar
algumas glosas realizadas, manteve quase a totalidade das despesas legalmente
incorridas pelo Recorrente, ressaltando apenas que foram considerados os
recibos de fls. 503/756, sem verificar todas as despesas incorridas, afrontando a
verdade material. (f. 3.212)
Olvida que é sobre os seus ombros que recai o ônus probatório, inexistindo
afronta à verdade material quando, de forma lacônica, diz não ter sido verificada todas as
despesas incorridas. Se houve alguma falha perpetrada quando do lançamento, cabe ao
recorrente apontá-la e demonstrar onde repousa o equívoco.
A meu aviso, tampouco o recorrente tem conhecimento de quais teriam sido as
falhas cometidas, eis que, embora afirme estar o lançamento nulidade, diz que “está reanalisando
o fato de haver possíveis despesas ainda não lançadas no Livro Caixa, para as quais não exista
indevida tributação.” (f. 3.212) Ora, como pode padecer de nulidade a exigência, se nem mesmo
o autuado sabe se lançou corretamente as despesas em seu Livro-Caixa?
Consabido que nulidade é matéria cognoscível de ofício, em qualquer grau de
jurisdição, que dispensa dilação probatória. Se pretende o recorrente “reanalisar” a existência de
possíveis despesas não lançadas, não pode estar o lançamento eivado de nulidade, eis que
ultimado com base nas informações prestadas pelo próprio recorrente. Qual verdade material
teria sido afrontada em uma situação como a que ora se descortina, na qual até mesmo o
recorrente questiona a escrituração de seus próprios livros?
Por não vislumbrar qualquer mácula no lançamento e por não ter o ora
recorrente, de forma minudente, apontando e comprovado as falhas perpetradas, mantenho a
autuação.
II – DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
No item III.2 da sua peça recursal confessa “ter indevidamente escriturado os
valores pagos a título de pensão alimentícia como despesas ordinárias do cartório nos meses de
junho a dezembro de 2016, de fevereiro de 2017 e abril a dezembro de 2017” (f. 3.214) e, no
tópico subsequente, afirma que ao recalcular o tributo devido, incorreu a decisão a quo em
equívoco, porquanto não levada a cabo a dedução da pensão alimentícia paga.
A instância a quo deixa claro que
as declarações entregues nenhuma dedução de pensão alimentícia não foi
pleiteada pelo contribuinte nem houve indicação de alimentando (a) nem
qualquer outro beneficiário (a) de pensão.
(...)
Como se depreende da manifestação do sujeito passivo, tem-se a pretensão de
retificação de declaração inserindo a dedução em momento posterior ao
lançamento, sem que houvesse uma das hipóteses excepcionadas em Lei, pois,
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

a retificação de Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do
início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 7o, § 1o, do Decreto
70.235/72. (f. 3.189/3.190)
A impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneo de retificação da
DAA/DIRPF, tampouco podem servir para exame de pedido de restituição de indébito tributário.
Confira-se, neste sentido, precedente deste eg. Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO. PRETENSÃO PARA QUE O VALOR DO TRIBUTO
SEJA RECALCULADO COM O RECONHECIMENTO DESSE FATO
JURÍDICO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE NO JULGAMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS ADEQUADOS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário,
tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é
sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à
restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à
dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso
na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos
órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo
devido e restituição.
(...)
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
QUE
NÃO
FOI
DECLARADA
COMO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DURANTE O JULGAMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE BUSCA DAS VIAS
ADEQUADAS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário,
tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é
sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à
restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à
dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso
na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos
órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo
devido e restituição. (CARF. Acórdão n° 2001-005.380, sessão de 19/12/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES RETIDOS PELA FONTE
PAGADORA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA TIDOS POR
OMITIDOS.
ERRO
DE
INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL
SUBMETIDA
À
TÉCNICA
DE
TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA. PRETENSÃO PARA QUE OS
VALORES SEJAM DEDUZIDOS NO CÁLCULO DO IMPOSTO.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

NECESSÁRIA CONVERSÃO PARA A TÉCNICA DE DECLARAÇÃO
COMPLEXA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo interpretou equivocadamente a legislação de regência, para
concluir ser desnecessário declarar os valores retidos pela fonte, a título de
pensão alimentícia. Diante desse quadro, pede-se que as quantias sejam
deduzidas no cálculo do tributo devido.
Para que fosse possível dar provimento ao recurso voluntário, seria necessário
reavaliar integralmente a declaração do sujeito passivo, com o a adoção da
técnica de tributação complexa e o afastamento do desconto ficto linear.
Porém, o recurso voluntário não é sucedâneo de retificação de DAA/DIRPF, e,
de todo o modo, os autos não contam com dados suficientes para tanto, nem
sequer para definir se essa troca agravaria ou não a carga tributária do sujeito
passivo. (CARF. Acórdão n° 2001-005.353, sessão de 24/11/2022)

Registro ainda, por oportuno, conforme consta no relatório de fiscalização (fl.
25/26), “no que concerne aos rendimentos declarados em DAA, o Sr. Francisco Gomes explicou
que declarou a diferença entre as receitas auferidas e as despesas do Cartório, tendo optado pela
forma de tributação simplificada” (f. 26). Seja pela técnica da tributação complexa, seja pela
aplicação da tributação simplificada, o valor bruto do rendimento deve ser declarado pelo sujeito
passivo, de modo a compor a base de cálculo do IRPF, o que não foi feito. Deixo de acolher,
por esses motivos, a alegação.

III – DA CUMULATIVIDADE DAS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO
Por motivo da edição do verbete sumular de no 147 do CARF, não se discute
que,
[s]omente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Todavia, quanto aos fatos posteriores a 2007, a controvérsia parece estar longe
de restar pacificada.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça vem sinalizando
para a impossibilidade de concomitância das multas – é o que se extrai, por exemplo, do
julgamento do REsp 1.496.354/PR, no qual, por aplicação do princípio da consunção, afirmou-se
que “(...) a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A
infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.”
Com a devida vênia, não me convenço dos argumentos declinados por aqueles
que entendem pela impossibilidade de aplicação concomitante das sanções. Isso porque me
parece que o legislador, ao alterar o art. 44 da Lei no 9.430/1996, deixou claro serem as multas
independentes e cobradas em hipóteses distintas. Nesse sentido, acertada a conclusão de que a
norma não precisaria prever expressamente a possibilidade de aplicação cumulativa das multas,
uma vez que essa decorreria da própria redação do dispositivo.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722355/2020-59

Para que a aplicação cumulativa fosse afastada, haveria de existir uma previsão
expressa excetuando-a, uma vez que o inc. VI do art. 97 do CTN determina que apenas a lei pode
estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades”.
Por fim, não coaduno com o entendimento de que a aplicação cumulativa
configuraria verdadeiro bis in idem. Como frisado alhures, as multas incidem sobre situações
distintas (enquanto a multa isolada pune o descumprimento da obrigação de recolher as
antecipações mensais a título de carnê-leão, a multa de ofício é aplicada quando apurada
diferença no recolhimento de tributo ao final do ano-calendário). Desta feita, tendo em vista que
os fatos que originam as sanções são diferentes, tanto do ponto de vista temporal, quanto do
ponto de vista quantitativo, não vislumbro estar sendo o contribuinte duplamente penalizado por
uma mesma conduta.

Na esteira daqueles que defendem a cobrança cumulativa, a dispensa da
cobrança da multa isolada faz com que os contribuintes que não cumpriram com suas obrigações
sejam equiparados àqueles que o fizeram, em claro descumprimento do princípio da isonomia.
Como bem lançado em acórdão de no 9101002.947, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho,

[c]onsumar-se-á situação de exceção, e um prêmio para as pessoas jurídicas que
descumprissem deliberadamente a lei tributária. Por qual razão a pessoa jurídica que
descumpre conduta prevista em lei deve receber tratamento diferente (e vantajoso)
daquela que cumpriu com suas obrigações, apurou mensalmente a estimativa mensal a
pagar e efetuou os recolhimentos?
Fundada nessas razões, mantenho a aplicação concomitante das multas isolada
e de ofício.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3234
DF CARF MF
Original